Tribunal: CARF
Processo: 10283.721002/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.721002/2008-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.313 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
MIL MADEIREIRA ITACOATIARA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ITR. EXCLUSÃO. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO EM
MATRÍCULA. ENTENDIMENTO SUMULADO.
Conforme Súmula no 122 do CARF, a averbação da Área de Reserva Legal
(ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a
eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
ITR.
EXCLUSÃO.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
Para os fatos geradores ocorridos antes de 2012 é desnecessária a apresentação
do ADA para comprovar a existência das áreas de preservação permanente
para fins de dedução da área tributável. Comprovada a existência de área que
se enquadre nos requisitos previstos na lei para ser considerada como uma área
de preservação permanente, mediante Laudo Técnico emitido por profissional
habilitado acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica
e que cumpra os requisitos das Normas ABNT, deve a mesma ser acatada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
considerando uma Área de Utilização Limitada de 66.117,0ha e, ainda, uma Área de Preservação
Permanente de 568,959ha.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.721002/2008-26
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.313 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721002/2008-26

Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 527/544, interposto contra decisão da DRJ
em Brasília/DF de fls. 511/523, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR de fls. 81/86, lavrado em 20/10/2008, relativo ao exercício de
2003, com ciência do RECORRENTE em 06/11/2008, conforme AR de fl. 87.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 686.094,65, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício de
75%.
Os fatos relevantes do lançamento estão descritos na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” de fls. 82/84. Em síntese, o contribuinte não comprovou a (i) área Áreas
de Preservação Permanente – APP (ii) a Área de Utilização Limitada (iii) e o valor da terra nua –
VTN declarado, que foi calculado com base na tabela SIPT, conforme VTN/ha médio apontado à
fl. 12.
A autoridade fiscal esclareceu que, no caso da Área de Utilização Limitada de
referir a Área de Reserva Legal – ARL ou a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN),
deveria ela estar averbada à margem da matrícula do imóvel até o último dia do ano anterior a
que se refere o fato gerador.
Ademais, para poder deduzir a APP e a ARL, as mesmas devem ser
obrigatoriamente informadas tempestivamente em ADA.
No caso da Área de Utilização Limitada de referir a Área de Interesse Ecológico,
estas devem ser assim declaradas mediante ato do órgão competente federal ou estadual, sendo,
assim, ampliadas as restrições de uso previstas para as áreas de Preservação Permanente e
Reserva Legal.
Assim, como não houve comprovação nos termos acima, as áreas de Preservação
Permanente (7.844,0ha) e de utilização limitada (66.117,0ha) foram integralmente glosadas, de
acordo com o demonstrativo de apuração do imposto devido de fl. 85, o que provocou a
consequente alteração do grau de utilização do solo de 100% para 7,5%, assim como majorou a
área tributável do imóvel.
Por sua vez, devidamente intimado para comprovar o VTN declarado no valor de
R$ 912.216,23 (R$ 11,30/ha), o contribuinte não apresentou qualquer laudo de avaliação. Assim,
foi adotado o VTN presente no SIPT para o município sede do imóvel, que era de R$ 17,23/ha.
Deste modo, o VTN foi ampliado de R$ 912.216,23, para R$ 1.390.969,29, conforme
demonstrativo de fl. 85.

Impugnação
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.313 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721002/2008-26

O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 101/116, acompanhada da
certidão do imóvel, às fls. 128/140, documentos do imóvel, às fls. 141/452, laudo de uso do
imóvel, às fls. 453/484 e demais documentos, às fls. 485/503. Ante a clareza e precisão didática
do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Brasília/DF, adota-se, ipsis litteris, tal trecho
para compor parte do presente relatório:
Cientificada do lançamento em 06.11.2008, às fls. 86, ingressou a contribuinte, em
01.12.2008, às fls. 98, com sua impugnação de fls. 98/113, instruída com os
documentos de fls. 114/122, 123, 124, 125/127, 128/130, 131/133, 134/224 e 227/318,
319/397, 398/400, 401/440, 443/476, 477/479 e 480/481, alegando e solicitando o
seguinte, em síntese:
- considera que possui de fato provas de que o imóvel possui área de preservação
permanente e de utilização limitada e que por esta razão há de ser reconhecida a total
improcedência da Notificação de Lançamento, culminando com a manutenção das
informações originariamente declaradas;
- pugna pela prevalência da verdade material, que considera pilar do direito
administrativo, em detrimento da observância de formalidades processuais
eventualmente exigíveis, ressaltando que as provas ora trazidas sejam analisadas e
valora s, mesmo que não tenham sido trazidas aos autos em resposta à intimação inicial,
já que sua apreciação não pode ser afastada sob pena de nulidade;
- pugna, também, pela comprovação das isenções fiscais atribuídas pela Lei n°
9.393/1996, já que discorda da fiscalização que considerou que ela não logrou êxito em
comprovar as informações apresentadas na DITR e que justificariam as isenções;
- esclarece que a Certidão de Registro da matrícula n° 10.731 do Cartório do 1° Oficio
de Itacoatiara contém expressamente a averbação da área de reserva legal do imóvel,
correspondendo a 66.177,01 ha, ou 81,9% da extensão total do bem;
- esclarece, também, que a área de preservação permanente foi reconhecida
expressamente pelo IBAMA, na Autorização para Exploração — AUTEX — do
mencionado imóvel, conforme apontado em sua declaração;
- entende estar satisfeita a comprovação do preenchimento da hipótese legal de isenção
em conformidade com o § 7° do art. 10 da Lei n° 9.393/1996, já o que a Lei
efetivamente exige é que o contribuinte, caso provocado, comprove, por qualquer meio
idôneo, que a área declarada se enquadre no quadro legal;
- entende, também, que a Lei n°9.393/1996 em momento algum elege uma forma
específica para que o contribuinte comprove, caso lhe seja solicitado, a existência da
área isenta de tributação identificada em sua declaração e esse mesmo entendimento se
aplica quanto ao exigência do ADA, para o reconhecimento da isenção sobre as áreas de
reserva legal e de preservação permanente e cita e transcreve ementas de Acórdãos do
Conselho de Contribuinte e Decisão Judicial, para referendar seus argumentos;
- considera que resta evidente a subsunção dos fatos apresentados (comprovação da
existência da área de reserva legal e de preservação permanente) à hipótese de isenção
estabelecida pela Lei, sendo imperioso o acolhimento da defesa, julgando improcedente
o auto de infração, quanto a glosa das mencionadas áreas, na ocasião do Lançamento do
tributo;
- manifesta inconformidade com a alíquota de 20% aplicada pela fiscalização,
discorrendo que a Lei n° 9.393/1996 institui dois critérios para a progressividade do
imposto, quais sejam: 1) o aumento proporcional do percentual da alíquota na razão
direta do tamanho do imóvel; e 2) razão inversamente proporcional entre alíquota e a
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.313 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721002/2008-26

utilização do imóvel, e que, portanto, ao arbitrar a alíquota deveria ser levado em
consideração estas duas variáveis, o que efetivamente, não fora feito;
- conclui que, tomando por parâmetro a tabela aprovada pela Lei n° 9.393/1996, para
um imóvel com área superior a 5.000,0 ha, como é o caso, e que tem mais de 80% de
suas áreas utilizadas, a alíquota aplicável é de 0,45% e não de 20%, conforme pode ser
comprovado pela análise da AUTEX do Plano de Manejo Florestal Sustentado aprovado
pelo IBAMA e de seu respectivo cronograma, e requer a correção da alíquota;
- discorre sobre a Taxa SELIC, alegando inconstitucionalidade e ilegalidade na sua
aplicação como juros de mora, e transcreve ementas de Acórdãos Judiciais para
referendar seus argumentos e considera que os juros da Taxa SELIC seriam
remuneratórios , enquanto o CTN permite, apenas, juros moratórios e requer sua
substitução pela incidência de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês;
,- entende que, em relação a aplicação da multa, a fiscalização abandona os princípios
da razoabilidade, da proporcionalidade, da isonomia e vedação ao confisco, atingindo o
seu direito de propriedade ao imprimir efeitos confiscatórios à penalidade, ressaltando
que o confisco tem vedação expressa no art. 150, IV, da Constituição da República e
conclui, sobre o tema, que se mantidas as autuações, deva ser reduzida a multa para
percentual equilibrado e razoável em prestígio aos princípios citados;
- requer:
a) Prioritariamente, a improcedência da Notificação de Lançamento do ITR/2003, em
acolhimento aos consistentes argumentos de mérito, com a consequente revisão e
desconstituição dos valores apontados, devendo ser consideradas válidas as informações
declaradas no DIAT, ante a apresentação dos documentos anexos;
b) por fim, na hipótese de que seja entendida a manutenção de qualquer valor de ITR, o
que se cogita por amor ao debate, requer, no mínimo: seja afastada a utilização da taxa
SELIC como juros de mora e seja reduzida a multa para o percentual razoável,
compatível e equilibrado, em face das distorções sustentadas.
É o relatório.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Brasília/DF julgou improcedente a
impugnação do recorrente, conforme ementa abaixo (fls. 511/523):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2003
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL
As áreas de preservação permanente e de reserva legal, para fins de exclusão da
tributação do ITR, devem estar incluídas no requerimento do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) protocolado tempestivamente junto ao IBAMA.
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. DOS JUROS DE MORA (TAXA
SELIC)
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a instituiu.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.313 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721002/2008-26

incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do \PIN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Por expressa previsão legal, os juros de
mora equivalem à Taxa SELIC.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - VALOR DA TERRA NUA (VTN) ARBITRADO
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme legislação processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 13/12/2010
conforme AR de fls. 526, apresentou o recurso voluntário de fls. 527/544 em 12/01/2011.
Em suas razões, praticamente reitera os argumentos apresentados em sua
impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
De início, esclareça-se que a questão envolvendo o arbitramento do VTN foi
considerada matéria não impugnada pela DRJ, em conformidade com o art. 17 do Decreto no
70.235/72. Portanto, devem ser mantidos, quanto à mesma, os dados apurados e utilizados pela
fiscalização no lançamento em questão.

MÉRITO
Das áreas de preservação permanente e de utilização limitada.
A controvérsia central debatida no presente caso diz respeito à necessidade de
ADA para exclusão de áreas não tributáveis da base de cálculo do ITR. Ademais, quanto à ARL,
a autoridade lançadora menciona a necessidade sua averbação à margem da matrícula do imóvel
antes da ocorrência do fato gerador.
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.313 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721002/2008-26

Em sua impugnação, o RECORRENTE acostou aos autos, dentre outros
documentos, a Certidão de Registro da Matrícula do imóvel com a averbação da área de reserva
legal, além de laudo técnico de uso do imóvel. Contudo, a DRJ de origem entendeu pela
permanência das glosas das citadas áreas em razão da não apresentação tempestiva do ADA.
Sendo assim, passa-se a tecer as seguintes considerações sobre as questões
levantadas pelo RECORRENTE. Antes, contudo, importante apresentar as normas que envolvem
o tema sob análise, na redação vigente à época dos fatos:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)

Lei no 6.338/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.313 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721002/2008-26

§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. (Redação dada pela Lei no 10.165, de
2000)

Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000);

IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas
para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.313 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721002/2008-26

II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente, federal
ou estadual.

Da apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
Com base na legislação acima exposta, é possível constatar que a exclusão de áreas
do campo de incidência do ITR é possível desde que sejam observadas as condições legais
estabelecidas. Assim, o Decreto no 4.382/2002, assim como a IN 256/2002, exigem a informação das
áreas excluídas de tributação através do ADA. A apresentação deste documento tornou-se
obrigatória, para efeito de redução de valor a pagar de ITR, com o §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81.
Ou seja, a exigência de ADA para fins de exclusão de áreas da base do ITR não é
uma criação de instrução normativa ou de decreto; mas sim uma exigência legal.
É entendimento pacífico de que, com o §1o do art. 17-O da Lei no 6.938/81, cuja
redação foi dada pela Lei no 10.165/00, passou a ser obrigatória a apresentação do ADA
protocolado junto ao IBAMA. Situação diversa da verificada em períodos anteriores ao ano de 2001,
como se depreende da Súmula CARF no 41:
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores
ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, por ser regra de isenção, entendo que a sua interpretação deve se dar
de forma literal, nos termos do art. 111, II, do CTN. Sobre o tema, cito as palavras do ilustre
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo (acórdão no 2201-005.404):
Não há esforço interpretativo que, a partir da literalidade da frase “a utilização do ADA
para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória”, possa ser capaz de
concluir pela desnecessidade da obrigação imposta pelo legislador.
No caso em tela, em aspecto além da alegada justiça fiscal, o que se vê é a utilização da
função extra-fiscal do tributo, mediante sua aplicação como instrumento de política
ambiental, estimulando a preservação ou recuperação da fauna e da flora em
contrapartida a uma redução do valor devido a título de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural. Contudo, a legislação impõe requisitos para gozo de tais benefícios, os
quais variam de acordo com a natureza de cada hipótese de exclusão do campo de
incidência do tributo e das limitações que cada situação impõe ao direito de
propriedade.
Embora aos olhos menos atentos possam parecer despropositadas as exigências, trata-se
de uma forma de manutenção do controle das circunstâncias que levaram ao favor
fiscal, além se configurar instrumento que atribui responsabilidade ao proprietário rural.
Como se viu acima, a mesma lei que prevê a obrigatoriedade do ADA dispõe que, após
a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não coincidam
com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de ofício,
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.313 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721002/2008-26

novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita
Federal, para as providências cabíveis.
Desta forma, com o protocolo do ADA, o contribuinte sujeita-se à vistoria técnica do
IBAMA que poderia resultar na troca de informações com a Receita Federal do Brasil,
evidenciando uma atuação conjunta de órgãos autônomos no sentido de manter o
controle em relação à desoneração tributária, inclusive criando fontes de custeio da
atividade administrativa ao prever a necessidade de pagamento de uma taxa de vistoria,
a qual, em sendo realizada, e não se confirmando a existência das áreas excluídas de
tributação, poderia ensejar o lançamento de ofício do tributo.
Naturalmente, se estamos diante de uma situação em que a vistoria feita pelo IBAMA
ocorrerá por amostragem, decerto que particularidades como o tamanho e a natureza das
áreas declaradas, por exemplo, podem ser considerados como fatores a evidenciar a
relevância ou não da atuação administrativa em determinada propriedade. Assim, não
faria sentido aceitar que o contribuinte nada declare ao Ibama, não se submeta a
qualquer tipo de controle do Órgão ambiental e, ainda assim, usufruísse do favor fiscal.
Assim, considerando a limitação de competência da RFB, a quem não compete
fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental, resta à Autoridade fiscal, no uso de
suas atribuições, verificar o cumprimento por parte dos contribuintes, na data da
ocorrência do fato gerador, dos requisitos fixados pela legislação para usufruir do favor
fiscal, em respeito ao art. 144 da Lei 5.172/66 (CTN), sempre observando as limitações
dispostas nos art. 111, incido II, e § único do 142, tudo do mesmo diploma legal, pelas
quais se conclui que as normas reguladoras das matérias que tratam de isenção não
comportam interpretação ampliativa e vinculam a atuação da autoridade administrativa
na constituição do crédito tributário pelo lançamento.
(destaques no original)
Nesta ordem de ideias, o ADA é documento obrigatório a partir do exercício 2001
para fins de redução do valor a pagar do ITR.
Ademais, cumpre esclarecer que o ADA, por si só, não comprova a efetiva
existência das áreas isentas nele indicadas, já que estas deveriam estar devidamente comprovadas
por Laudo emitido por profissional habilitado acompanhado da respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica. É o que se depreende dos termos do art. 9o do Decreto no 4.449/2002,
que assim dispõe:
Art. 9o A identificação do imóvel rural, na forma do§ 3o do art. 176e do§ 3odo art. 225
da Lei no6.015, de 1973, será obtida a partir de memorial descritivo elaborado,
executado e assinado por profissional habilitado e com a devida Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos
limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e com
precisão posicional a ser estabelecida em ato normativo, inclusive em manual técnico,
expedido pelo INCRA.
Ou seja, é evidente que as informações prestadas pelo contribuinte em ADA
devem estar respaldadas em documento que ateste a real existência da referida área (por
exemplo, um laudo ou, em casos específicos, uma averbação na matrícula do imóvel), não
podendo ser um valor aleatoriamente apontado pelo contribuinte.
Em suma: para utilizar a benesse fiscal, deve haver um documento específico que
ateste a existência da área isenta e, além disso, há a obrigação de que tal área seja declarada em
ADA. No caso de uma reserva legal e de servidão florestal, por exemplo, esse documento
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.313 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721002/2008-26

específico pode ser a averbação na matrícula do imóvel; já no caso de uma área de preservação
permanente, um Laudo Técnico, com os requisitos da ABNT, poderia atestar a sua existência.
Não obstante, embora particularmente entenda que a legislação exija sua
formalização, vale ressaltar que a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas
de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, para
fatos geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi tema de manifestação da
Procuradoria da Fazenda Nacional, em que restou dispensada a apresentação de contestação,
oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos, bem como recomendada a desistência
dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016,
conforme se vê abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao
regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação
em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses
casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Sendo assim, apenas no que envolve as áreas de preservação permanente, de
reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, há uma orientação da PGFN, em favor
do contribuinte, que dispensa a discussão acerca a apresentação do ADA para os fatos geradores
anteriores à vigência da Lei no 12.65/2012. No entanto, esta orientação não dispõe sobre a
dispensa de ADA para as áreas de Interesse Ecológico; ao contrário: ela traz observação expressa
no sentido de dispensar o ADA relativo a tal área apenas até o exercício 2000, permitindo
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.313 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721002/2008-26

concluir que o ADA é obrigatório para redução da área de Interesse Ecológico a partir do
exercício 2001.
Ademais, com relação às Áreas de Reserva Legal, o CARF já se manifestou
uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de observância obrigatória, nos
termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no
343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Em síntese, tem-se as seguintes premissas:
 apenas para as áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas
ao regime de servidão ambiental, há a dispensa de apresentação do ADA
até o exercício 2012; para todas as demais áreas, a apresentação do ADA é
obrigatória a partir do exercício 2001;
 todas as áreas isentas declaradas devem ser devidamente comprovadas (por
Laudo Técnico ou outro documento oficial que ateste a sua existência),
independentemente da obrigatoriedade ou dispensa de apresentação do
ADA;
 no caso específico das áreas de reserva legal, a sua averbação na matrícula
do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do ADA em qualquer exercício, sendo tal averbação
suficiente para comprovar a sua existência independentemente de Laudo
Técnico.
Esclareça-se que este Conselheiro Relator adota a orientação acima, firmada pela
PGFN em lista de dispensa de contestar e recorrer, em razão da economia processual e também
para evitar sobrecarregar o Judiciário e a própria PGFN, já que esta (que é competente para
executar judicialmente o crédito tributário) demonstra desinteresse em cobrar tais créditos
tributários judicialmente ao recomendar a não apresentação de contestação, a não interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos, nos casos que versem sobre a matéria.
Feitos esses esclarecimentos acerca da obrigatoriedade do ADA, passa-se a
analisar o caso concreto.

Da área de reserva legal – ARL
Como pontuado, é possível a exclusão das áreas de reserva legal, ainda que não
tenha sido expedido o ADA, desde que tal circunstância esteja averbada na matrícula do imóvel.
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.313 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721002/2008-26

Este é o caso em comento, tendo em vista a averbação tempestiva na matrícula do
imóvel (em 07/06/2008) da existência de área de reserva legal de 66.117,01ha, demonstrada à fl.
137, mesma área declarada pelo RECORRENTE em DITR/2003 como de utilização limitada.
Neste sentido, reitero que para atestar a real existência da área de reserva legal, é
imprescindível a sua averbação na matrícula do imóvel, conforme dispõe o art. 16, §8o (vigente à
época dos fatos) e o art. 12, §1o, do Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR), abaixo
transcrito:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a supressão
da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de manejo florestal
sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida Provisória
no 2.166-67, de 2001).
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo devem
estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
A averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel, de fato, é condição
indispensável ao reconhecimento da mesma, nos termos do art. 11 da Instrução Normativa da
Secretaria da Receita Federal no 256/2002, a ver:
Art. 11. São áreas de reserva legal aquelas cuja vegetação não pode ser suprimida,
podendo apenas ser utilizada sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo com
princípios e critérios técnicos e científicos estabelecidos.
§ 1o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas a que se refere o caput devem estar
averbadas à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis
competente, na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
Como exposto, a PGFN possuiu orientação no sentido de que “a prova da
averbação é dispensada, mas não a existência da averbação em si”. Ou seja, quando da
declaração do ITR, não é necessário comprovar a existência da averbação; porém, isso não
significa que esta averbação seja dispensada. Ele deverá existir previamente ao pleito de isenção
da área na DITR.
Deste modo, nos termos da Súmula CARF no 122, torna-se possível atestar a
existência da área de reserva legal pleiteada pelo RECORRENTE, possibilitando seu
aproveitamento para fins tributários em razão da averbação desta circunstância na matrícula do
imóvel, independentemente da apresentação do ADA, motivo pelo qual merece prosperar o
pleito do contribuinte.
Portanto, deve ser reestabelecida a dedução de 66.117,0ha declarada a título de
Área de Utilização Limitada.

Da área de preservação permanente – APP
Conforme exposto, as APPs podem ser excluídas da base de cálculo do imposto
desde que atendidos os requisitos legais.
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.313 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721002/2008-26

Como o presente caso envolve período anterior à vigência da Lei no 12.65/2012,
há orientação da PGFN no sentido de dispensar a apresentação do ADA.
Por sua vez, diferentemente do que ocorre com as áreas de reserva legal, não
existe comando específico na lei tributária determinando a obrigatoriedade de sua averbação na
matrícula do imóvel, conforme se observa pelo art. 10 da IN RFB no 256/2002:
Art. 10. Consideram-se de preservação permanente:
I - as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa
marginal cuja largura mínima será:
1. de trinta metros para os cursos d'água de menos de dez metros de largura;
2. de cinqüenta metros para os cursos d'água que tenham de dez a cinqüenta metros de
largura;
3. de cem metros para os cursos d'água que tenham de cinqüenta a duzentos metros de
largura;
4. de duzentos metros para os cursos d'água que tenham de duzentos a seiscentos metros
de largura;
5. de quinhentos metros para os cursos d'água que tenham largura superior a seiscentos
metros;
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que
seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de cinqüenta metros de largura;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a quarenta e cinco graus,
equivalente a cem por cento na linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa
nunca inferior a cem metros em projeções horizontais;
h) em altitude superior a mil e oitocentos metros, qualquer que seja a vegetação;
II - as florestas e demais formas de vegetação natural, declaradas de preservação
permanente por ato do Poder Público, quando destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.313 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721002/2008-26

g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
h) a assegurar condições de bem-estar público.
§ 1o A supressão total ou parcial de florestas de preservação permanente só será
admitida com prévia autorização do Poder Executivo Federal, quando for necessária à
execução de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse
social.
§ 2o As florestas que integram o Patrimônio Indígena ficam sujeitas ao regime de
preservação permanente, nos termos da alínea "g" do inciso II do caput.
O RECORRENTE apresentou em fase impugnatória laudo técnico emitido por
engenheiro agrônomo/florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
registrada no CREA, às fls. 453/484, informando a existência de APP de 568,9594ha (fl.
473/478).
Contudo, observa-se que a APP declarada em DITR foi de 7.844,0ha. Este fato
foi, inclusive, observado pela DRJ de origem ao ponderar que não obstante a entrega tempestiva
do ADA, a APP declarada divergia daquela atestada pelo laudo técnico trazido aos autos.
Deste modo, como já exposto, independentemente de não ser exigível o ADA, é
evidente que as informações prestadas pelo contribuinte devem estar respaldadas em documento
que ateste a real existência da referida área, não podendo ser um valor aleatoriamente apontado.
Deste modo, o documento comprobatório trazido aos autos aponta a existência de
uma APP de 568,9594ha no imóvel em questão, razão pela qual entendo que deve haver a
desconsideração parcial da glosa a fim de acatar apenas a referida área comprovada de APP.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, para:
(i)
restabelecer a dedução de 66.117,0ha declarada a título de Área de
Utilização Limitada;
(ii)
restabelecer parcialmente a dedução declarada a título de APP, no sentido
de reconhecer apenas a área de 568,959ha.
Consequentemente, deve ser calculado o valor do crédito tributário de ITR
considerando-se a nova área tributável e o novo grau de utilização do imóvel com base no VTN
apurado pela fiscalização (matéria incontroversa).
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital